Tribunal: TJSP
Processo: 1002726-08.2019.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002726-08.2019.8.26.0084/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
JULIANA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002726-08.2019.8.26.0084/50000 -Voto no
2
Embargante: Juliana Barbosa (justiça gratuita)
Embargada: Tim S/A
Comarca: Campinas Foro Regional de Vila Mimosa 5a Vara
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.483
EMENTA
Embargos de declaração. Acórdão que não padece de nenhum dos
vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
Embargante que pretende reabrir discussão acerca de matéria já
decidida. Inadmissibilidade. Recurso que não é dotado de efeito
infringente. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
Acórdão proferido a fls. 187/192.
Sustenta a embargante, em suma, a inexistência de
débito anterior em seu nome, pois comprovou a ilegitimidade da
anotação anterior, reconhecida tanto em primeiro, quanto em
Segunda Instância, pugnando pelo afastamento da Súmula 385 do
Superior Tribunal de Justiça para majorar a verba indenizatória.
É o Relatório.
Não se vislumbra necessidade de alterar, ou
mesmo esclarecer, o teor do acórdão embargado, que apontou de
forma clara os motivos pelos quais a Colenda Turma Julgadora deu
provimento parcial ao recurso, deixando de majorar a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002726-08.2019.8.26.0084/50000 -Voto no
3
indenizatória imposta.
A irresignação, pela fundamentação trazida nos
embargos, não revela intenção de sanar qualquer vício, mas sim de
abrir nova discussão a respeito daquilo que já restou decidido no
acórdão, o que desborda dos estreitos limites de cabimento do
recurso.
A sentença carreada a fls. 12/17 foi proferida
poucos dias antes do sentenciamento do feito, o que apenas
corrobora que no momento do ajuizamento da ação havia anotação
preexistente no nome da autora.
Não bastasse, o mesmo ocorre em relação ao
Acórdão de fls. 03/11, o qual demonstra que o recurso de apelação
daquele processo foi julgado no dia 05.06.2020, enquanto o presente
feito teve o recurso julgado em 15.06.2020.
Ou seja, nítido o caráter infringente do recurso
considerando que nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
(inciso II); e corrigir erro material (inciso III).
Nenhuma das hipóteses de cabimento se encontra
presente no acórdão embargado, cabendo destacar que os embargos
de declaração não se prestam a corrigir eventual error in judicando,
não sendo possível lhe atribuir efeito infringente se não constatada
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado que “não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002726-08.2019.8.26.0084/50000 -Voto no
4
acórdão embargado, ainda que a solução nele albergada seja contrária à legítima
pretensão da parte ou eventualmente equivocada. É lição constante dos jus-
processualistas nacionais que o recurso de Embargos de Declaração não se presta
para corrigir erros de julgamento, ainda que demonstrado, não sendo admissível a
sua eficácia infringente se ausentes os seus pressupostos específicos (art. 535 do
CPC)” (EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, j. 14/03/2011, DJe 01/08/2011).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também já
decidiu que "os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ
94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório" (EDcl no AgRg no Ag de Instr no
152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de 4.2.94, pág. 916).
No que se refere à contradição, é oportuno observar
que somente são cabíveis embargos declaratórios quando estiverem
presentes elementos inconciliáveis no bojo da própria decisão
recorrida (contradição interna), não sendo cabível o recurso com base
na alegação de que o julgamento ocorreu em contrariedade à prova
dos autos, ou ao entendimento da parte.
Nesse sentido:
“O vício da contradição que autoriza os embargos de declaração é do
julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o
entendimento da parte, ou com os fatos e provas dos autos. A contradição, portanto,
consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão
hostilizado, o que não é o caso dos autos” (STJ - EDcl na Rcl 4.315/RS, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002726-08.2019.8.26.0084/50000 -Voto no
5
Ministro CASTRO MEIRA, 1a Seção, j. 14/09/2011, DJe 27/09/2011).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
RUY COPPOLA
RELATOR